Tribunal: STF
Processo: Rcl 65181
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Município de Lagoa Santa, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 11083-63.2016.5.03.0092. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente a exceção de pré-executividade oposta, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 16 e do RE n° 760.931 (tema 246 da sistemática da repercussão geral).



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, aduz que “A situação objeto de análise nesta Reclamação decorre de sentença transitada em julgado 15/06/2020 e revestida do vício de inconstitucionalidade, por se encontrar em nítida desconformidade com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246 (RE 760.931), que, por sua vez, teve a sua decisão publicada no DJE de 12/09/2017. Portanto, há que se registrar que a tese fixada no Tema nº 246 (RE 760.931) é anterior à sentença proferida na reclamação trabalhista.”. (eDOC 1, p. 23 - ID: e95d4da3)



    Assevera ainda que “A decisão do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em afronta à tese fixada no referido Recurso Extraordinário, mantém a sentença exequenda que determina a condenação em caráter subsidiário deste Município Reclamante, fundamentando em suposta ausência de comprovação da fiscalização dos serviços prestados.”. (eDOC 1, p. 24)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, assim como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Por sua vez, a reclamante aduz que o STF estabeleceu tese quanto a responsabilidade subsidiária da administração pública em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (26/04/2017), de forma que configurada a inexigibilidade do título.



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro, ainda, o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Pois bem.



    No caso, a controvérsia tratada na origem corresponde ao objeto do julgamento da ADC 16 e do RE n° 760.931, Rel. Min. Rosa Weber, tema 246 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Destaco que o acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADC 16 foi publicado em 3.12.2010 e no RE 760931 (Tema 246) foi publicado em 12.09.2017.



    Por sua vez, o Juízo de origem condenou subsidiariamente a municipalidade, atribuindo o ônus probatório ao ente público, consoante sentença anexa no eDOC 5 (ID: a867a6ff), a qual transitou em julgado na data de 15.06.2020 (cf. consta do andamento processual no site do TST).



    Iniciada a fase de execução do julgado, a ora reclamante opôs embargos à execução, julgados improcedentes. Interposto agravo de petição, foi dado parcial provimento. Posteriormente, foi interposto recurso de revista, com seguimento negado. Ao fim, foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista, com seguimento também negado. Transcrevo, por oportuno, trecho do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1ºA, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Referido procedimento não foi atendido, conforme imposto pelo artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    NULIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPULSO OFICIAL NA EXECUÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 878 DA CLT ALTERADO PELA LEI Nº 13.467/2017. ARTIGO IMPERTINENTE. VIOLAÇÃO REFLEXA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. A indicação de violação do artigo 37, caput , da Constituição Federal é impertinente ao debate, o que não configura a hipótese definida no artigo 896, "c", da CLT. Assim sendo, afasta-se a transcendência da causa, em seus indicadores, conforme artigo 896-A, §1º, da CLT. Outrossim, a indicação de afronta ao artigo 5º, II, da Constituição Federal implica prévia análise da legislação infraconstitucional que rege a matéria a fim de que se possa, em momento posterior, apurar eventual violação ao seu comando. Caracterizase, no máximo, a violação reflexa. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    ARTIGO 884, § 5º, DA CLT. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EXEQUENDA QUE NÃO CONTRARIA O FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Nos termos da ratio decidendi do julgamento do RE 611.503, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 360 da sistemática da repercussão geral, concluiu que a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado pressupõe que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, caso dos autos, motivo pelo qual deve ser examinado o título executivo, quanto à responsabilidade subsidiária do Poder Público, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 246 da repercussão geral. In casu , o Tribunal Regional consignou que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, o que acarretou, inclusive, o descumprimento no que se refere ao recolhimento do FGTS durante todo o pacto laboral, dever de fiscalização o qual foi reforçado pelos próprios termos das cláusulas previstas no Termo de Parceria firmado entre os réus. Nesse cenário, ainda que a Corte Regional tenha adotado tese no sentido de que compete ao ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, foi expressa ao registrar a clara ausência de fiscalização, pelo segundo réu, do cumprimento das obrigações contratuais. Assim, sua condenação subsidiária não contraria o fixado pelo Supremo Tribunal Federal e, assim, não se considera inexigível a sentença exequenda. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (cf. consulta ao site do TST)



    Ora, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Dessarte, tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 15.06.2020, entendo que o título executivo é inexigível, tendo em vista que transitado em julgado em data posterior ao julgamento da ADC 16 e do RE n° 760.931 (tema 246), que pacificou a discussão sobre a matéria, nos termos do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/2015 e do decidido no RE-RG 611.503 (tema 360). 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 “não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.5.2023). 



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte nos temas 246 e 360.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente